Tribunal: TJSP
Processo: 1013996-02.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóvel do segurado e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito do consumidor. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóvel do segurado e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito do consumidor. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013996-02.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO
CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
9a Vara Cível da Comarca de Campinas
Apelação n. 1013996-02.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Voto n. 20.090
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica
atingiu imóvel do segurado e danificou aparelhos
eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no
direito
do
consumidor.
Responsabilidade
civil
objetiva das concessionárias de serviço público.
Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência
de elementos a excluir o nexo de causalidade.
Danos materiais comprovados. Sentença reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 134/138, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da
9a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Francisco José Blanco Magdalena, que
julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento das custas e das
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque os documentos comprovam que os danos materiais
foram provocados por falha na rede de energia elétrica administrada pela ré.
Afirma que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal e 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Acrescenta, ainda, que a prova pericial não é mais viável na
espécie, pois os aparelhos sinistrados já foram reparados, consoante demonstram
os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, sendo impertinente
também a realização de perícia na rede de distribuição de energia em razão do
longo intervalo de tempo já decorrido. Invoca a teoria dinâmica de distribuição do
ônus da prova e defende que cabia a ré demonstrar que a rede elétrica funcionou
perfeitamente na data em que ocorreram os sinistros. Sustenta, ademais, que a
Resolução n. 414/2010 da ANEEL e o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição
de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
PRODIST (aprovado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Resolução Normativa no 499/2012) regulamentam os pedidos de ressarcimento dos
consumidores que tiveram bens danificados em razão do fornecimento inadequado
de energia elétrica e dispõem que a apuração do dano elétrico nos equipamentos,
objetos da solicitação administrativa, será verificada a partir da conclusão do
“laudo de oficina”, o que corrobora a tese de validade dos laudos técnicos para fins
probatórios, desde que elaborados por empresas imparciais e idôneas. Assevera,
outrossim, que o consumidor é tecnicamente hipossuficiente, que eventos naturais
não são causas excludentes da responsabilidade civil objetiva da ré e que a mera
alegação de que o usuário tem a obrigação de zelar pelas instalações internas do
imóvel é insuficiente para configurar culpa exclusiva da vítima. Pugna, assim, pelo
acolhimento da pretensão inicial.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls. 160/162 e
186/188) e respondido (fls. 165/177).
Distribuídos os autos digitais na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Em primeiro lugar, anoto que o caso em tela deve ser
analisado sob o prisma da responsabilidade civil das pessoas jurídicas privadas
prestadoras de serviços públicos, responsabilidade esta que tem natureza
objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa” [grifei].
Realmente, por ser a responsabilidade da ré objetiva,
esta só é excluída caso provado que os fatos ocorreram por força maior, caso
fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, fatores estes que rompem o
nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o prejuízo verificado.
Para reforçar, ainda que assim não fosse, observe-se
que “a legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria do risco do
negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na
prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3o, inciso II),
inocorrentes à espécie” (TJSP, Apelação n. 1002532-44.2019.8.26.0363, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 04-03-2020, rel. Des. Melo Colombi).
Em segundo lugar, os danos descritos na inicial estão
demonstrados satisfatoriamente no caso concreto, sendo desnecessária a
produção da prova pericial.
Nesse vértice, verifica-se que a autora juntou aos
autos os documentos de fls. 14/32. Assim, realizada a regulação do sinistro (fls.
26/27), a seguradora realizou o respectivo pagamento comprovado à fls. 32.
Em terceiro lugar, o nexo causal também está
caracterizado e não há nenhuma causa excludente da responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica.
Com efeito, não há nenhum elemento capaz de infirmar
os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram que a avaria nos
aparelhos do segurado foi causada por “surto elétrico” (fls. 28).
Nesse
contexto,
como
é
cediço,
para
as
concessionárias de energia elétrica, “descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos
afastados ou minorados” (TJSP, Apelação n. 1117705-71.2015.8.26.0100, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 07-08-2017, rel. Des. Walter Barone).
Nesse mesmo sentido, em brilhante acórdão da lavra
do ilustre Desembargador Artur Marques, esta 35a Câmara de Direito Privado
assim decidiu:
“CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS
ADVINDOS
DE
OSCILAÇÃO
DE
TENSÃO
DA
REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, § 6o, CF.
PAGAMENTO
AO
SEGURADO
COMPROVADO.
DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
DANO MATERIAL SOFRIDO PELO SEGURADO E O SERVIÇO
PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA DO
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1. A responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos
danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria
do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a
existência de nexo causal entre os danos alegadamente
suportados pelos segurados e o serviço prestado pela apelante,
pois os documentos apresentados pela autora, que identificam
o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes
eletrônicos, são, na espécie, hábeis a demonstrar a existência
do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r. sentença
para se condenar a requerida a ressarcir a autora, ora
apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois mil, quinhentos e
vinte e seis reais e vinte e um centavos), com correção
monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação, além das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, já considerado o disposto no art. 85, § 11, do
CPC.
4. Recurso provido” [grifei] (TJSP, Apelação n.
1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado, j.
18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO
DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2. Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura 'força maior', excludente de
responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos
riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos
no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do
aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento
e danos causados aos aparelhos. Recurso não provido” [grifei]
(TJSP, Apelação n. 1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 04-03-2020, rel. Des. Melo Colombi).
Nessa mesma linha: 1) TJSP, Apelação n. 1003370-
92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j. 11-03-2020, rel. Des. Flavio
Abramovici; 2) TJSP, Apelação n. 1035725-55.2018.8.26.0114, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 09-03-2020, rel. Des. Melo Bueno; 3) TJSP, Apelação n.
1008446-74.2019.8.26.0077, 35a Câmara de Direito Privado, j. 03-03-2020, rel.
Des. Morais Pucci; 4) TJSP, Apelação n. 1061324-30.2017.8.26.0114, j.
18-02-2020, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira; e 5)
TJSP, Apelação n. 1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como o segurado era também consumidor da ré, a
autora sub-rogou-se nos direitos e ações daquele, tudo na forma do artigo 346,
III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do
terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo
ou em parte.
À vista dessas considerações, julgo procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.150,00, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso (Súmula n.
43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 240 do CPC).
Diante da sucumbência ora caracterizada, condeno a ré
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da autora, arbitrados em 20% do valor da condenação, na forma do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, valor que remunera adequadamente o
advogado considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido
para tanto.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica